Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-84.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA - ALARMES SONORO E HOT LIGHT ACIONADOS - PRIORIDADE DE TRÂNSITO PELA FAIXA DA ESQUERDA - USO DA FAIXA DA DIREITA OCUPADA POR AUTOMÓVEL PARTICULAR - DEVER DE CUIDADO DA AMBULÂNCIA. LUCROS CESSANTES - NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente (hot light) (art. 29, VII, CTB), sendo que, quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário (alínea “a”).
3. In casu, afirma o autor que transitava pela Via L2 Norte, na altura da FGV, na faixa da direita, que percebeu a presença de ambulância transitando pela faixa da esquerda com os dispositivos de alarme sonoro e iluminação vermelha acionados, e que, repentinamente, a ambulância saiu da faixa da esquerda e adentrou na faixa da direita empurrando seu veículo. Segundo o réu, a ambulância trafegava pela faixa central com os dispositivos de emergência ligados e, tendo os veículos que trafegavam à sua frente se deslocado para a esquerda, abriu-se uma passagem para o réu pela direita. Ao avançar com a ambulância pela faixa da direita, foi surpreendido com a presença do veículo do autor, uma vez que este não parou para a passagem da ambulância.
4. É incontroverso o fato de que a ambulância trafegava pela L2 Norte em situação de emergência, com sinais sonoros e iluminação acionados, e que ao perceberem a presença de ambulância transitando na via, os automóveis se deslocaram pra a esquerda, abrindo-se passagem pela faixa da direita, por onde seguiu a ambulância, chocando-se com o veículo do autor. Também é incontroverso que o trânsito no momento do acidente estava parado, quer em virtude de manifestação nas proximidades da FGV quer em razão do fechamento do semáforo situado metros à frente.
5. Não obstante as ambulâncias, quando em missão de socorro, devidamente identificadas por dispositivos regulamentares de sinais sonoros e luminosos, gozem de preferência no trânsito, a prioridade de que gozam, inclusive na mudança de faixa, deverá se dar com os devidos cuidados de segurança.
6. O depoimento do informante Jailton Albino Alberto da Cunha, motorista da ambulância no momento do acidente, deixa claro que não viu a presença do automóvel do autor que trafegava pela direita, quando entrou no “vácuo” formado pela movimentação dos veículos para a faixa da esquerda. Segundo ele, o autor “deveria” estar em movimento, mas sua afirmação não pode ser considerada, uma vez que confessa não ter visto o referido veículo. Também esclarece que a ambulância envolvida no acidente possui “estilo militar”, a qual possui um baú quadrado na parte traseira juntamente com um “ferro com borracha” para travar a porta quando de sua abertura (ID 13786669).
7. Noutra via, ambas as partes afirmam que o “ferro” localizado na parte lateral da ambulância colidiu com o carro do autor. As fotografias do automóvel do autor indicam que as avarias provocadas pelo acidente se localizam na parte anterior da roda traseira esquerda e provocaram o afundamento da lataria, inferindo-se daí que o autor estava de fato parado, ou em velocidade extremamente reduzida, e a ambulância invadiu sua faixa, momento em que o ferro lateral danificou a lateral posterior do veículo Siena (ID 13785490 - Pág. 42/43).
8. Por sua vez, constata-se que o veículo do autor teve a roda traseira direita avariada e manchada de tinta, supostamente oriunda do choque com o meio-fio ao lado da faixa da direita, o que indica que o resultado da colisão foi o arremesso do veículo Sienna sobre o canteiro, como já afirmara o autor (ID 13785490 - Pág. 44). Essas evidências mostram-se compatíveis com as fotos anteriores, no sentido de que o veículo do autor é que foi atingido pela ambulância e não o contrário.
9. Considerando que, em situação de emergência, os veículos devem se deslocar para a direita a fim de dar passagem para a ambulância, é dever do condutor da ambulância transitar pela faixa da esquerda e não da direita. Ao deslocar-se para a faixa da direita sem as devidas cautelas, trouxe para si o risco de acidente e a consequente culpa e dever de indenizar.
10. Por fim, o acesso ao Hospital Universitário de Brasília encontrava-se a cerca de 980 metros do local do acidente, de modo que não era justificado, naquele local, o ingresso da ambulância na faixa da direita como movimento destinado à entrada no HUB.
11. Quando à indenização por danos materiais, foi juntada aos autos a Nota Fiscal 000.000.091, a qual comprova o pagamento de R$ 2.770,00 pelo reparo do veículo do autor (ID 13785490 - Pág. 5). Vale ressaltar que o valor dos serviços descrito no referido documento é compatível com as fotos do veículo juntadas aos autos.
12. Quanto aos lucros cessantes, os documentos de ID 13785490 - Pág. 7/36, que demonstram os lucros diários do motorista parceiro, não contém a identificação motorista associado ou automóvel cadastrado na plataforma UBER. Dessa forma, não há como acolher o pedido do autor nesse ponto.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar o réu no pagamento de R$ 2.770,00, atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE, acrescidos de juros mensais de 1%, contados de 10/07/2019, na forma da Súmula no 54 do STJ.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.